Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711000-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: NERALDA ALVES BARBOSA VELOSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de devolução dos valores creditados em mútuos declarados nulos. Não há pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator